Tribunal: TJES
Processo: 0001452-21.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-21.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Y. C.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL PELA DEMANDADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Já decidiu este TJES que “
[...] É obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz. A falta de intimação provoca nulidade que só será decretada se alegado e comprovado o efetivo prejuízo. Preliminar de nulidade do processo por ausência de prévia intimação do Ministério Público rejeitada[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 052160005006, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, DJe: 11/05/2023). Preliminar rejeitada.

2. A circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral do apelante suficiente a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque era obrigatória a apresentação de identificação dele no momento do embarque que restou frustrado, em decorrência da falha dos pais dele que despacharam o documento nas malas.

3. Apelação cível desprovida.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001452-21.2016.8.08.0023

Apelante:
Yan Caprini (por seus genitores)

Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora Yan Caprini em sede de ação indenizatória por ele ajuizada, na qual objetiva a condenação da empresa aérea no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a falha na prestação do serviço da recorrida, tendo em vista que ele é uma criança que foi impedida de embarcar no voo com seus genitores com estavam com ele, porque a documentação havia sido despachada na mala, porém mesmo após o acesso aos documentos não foi possível embarcar. Assim, alega que além do transtorno e ainda atraso no horário de chegada que retardou toda a programação, evidenciando o dever de indenizar.

Contrarrazões às fls. 135/143, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela nulidade do feito, em virtude da ausência de intervenção do Ministério Público.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença Suscitada pela Procuradoria de Justiça

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça limitou-se a arguir a nulidade do feito devido à ausência de de intimação do Ministério Público de 1º grau, sob o pálio de prejuízo pela improcedência da pretensão autoral.

Ocorre que já decidiu este TJES que “
[...] É obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz.
A falta de intimação provoca nulidade que só será decretada se alegado e comprovado o efetivo prejuízo
. Preliminar de nulidade do processo por ausência de prévia intimação do Ministério Público rejeitada[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 052160005006, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023).

E mais, colhe-se ainda do STJ que
“I - A alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, sem demonstração da nulidade efetiva, não pode, no caso, ser acolhida, ante a inexistência de efetivo prejuízo às partes ou ao andamento do processo, sob pena de se desprestigiar os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. II - Segundo precedentes desta Corte, até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade. Recurso Especial improvido.”
(REsp n. 1.010.521/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 9/11/2010.)

Mesmo tendo a sentença sido prolatada sem a intervenção do
Parquet
, não foi demonstrado prejuízo processual ao apelante que, sendo uma criança, está devidamente representado por seus genitores e pelo causídico particular, cuja natureza da demanda versa sobre direito patrimonial (disponível).

Aliás, cumpre acentuar que não houve cerceamento de defesa, já que as partes tiveram a oportunidade de produzir as provas pretendidas.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente denota hipótese de danos morais e materiais passíveis de indenização, tendo como causa de pedir o suposto impedimento do recorrente no ingresso na aeronave com seu genitor, tendo em vista problemas com a documentação dele, uma criança.

Na petição inicial a parte autora disse que
“[...]que o Pai do autor questionou a motivo do impedimento de embarcar e tentou reverter a situação, argumentando que seria mais fácil ele e seu filho entrarem na aeronave do que sua esposa sair, e com isso impedir que a viagem se tornasse possível, que de nada adiantou.”
(fl. 03)

Ao apresentar a contestação, a apelada afirmou que “
a impossibilidade do embarque do menor, ora Autor, e seu pai (aparentemente a mão já estava no interior do avião), se deu porque a criança não portava os documentos de identificação necessários para o ingresso na aeronave”
(fl. 54), bem como que
“[...]não foi cobrada diferença tarifária, apenas a multa pelo não embarque (R$200,00 por passageiro)[...]”
(fl. 62)

A única prova viável produzida foi a oitiva do Tio da mãe do apelante que afirmou ao juízo
“[...]que o problema que ocorreu com a documentação é que o mesmo estava na mala e a mala já estava embarcada; que enquanto o depoente estava no voo, viu que retiraram a mala e pegaram o documento; que o depoente viu o comandante do voo dizer que poderia deixar a autora e o filho subirem pois os documentos já estavam lá, mas a pessoa do controle de pista não deixou que os mesmos embarcassem[...]”
. (fl. 117)

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste e. TJES na internet, apurei que tanto esta como a ação indenizatória ajuizada no nome do pai do apelante (
0001420-16.2016.8.08.0023
), tiveram o desfecho da improcedência, com base no mesmo evento narrado nestes autos, o Julgador de origem julgou improcedentes os pedidos autorais porque não vislumbrou provas de prática de ato ilícito pelos prepostos da demandada com base no depoimento do Tio da mãe do apelante que confirmou a impossibilidade de embarque do filho dela (apelante) em virtude da ausência de apresentação de documento de identificação válido da criança (apelante).

Aliás, anoto por oportuno, que também lancei a proposição de julgamento pela improcedência da pretensão indenizatória na demanda apresentada pela genitora do apelante nos autos do processo nº
0001451-36.2016.8.08.0023, fundada na mesma causa de pedir.

Portanto, a empresa apelada agiu em conformidade com os regramentos do Estatuto da Criança e do Adolescente ao impedir o embarque do apelante no voo por estar sem o documento de identificação pois, como é cediço,
“[...]Quem transporta criança ou adolescente, por qualquer meio, sem observância dos arts. 83, 84 e 85 da Lei 8.069/90, está sujeita ao pagamento de multa de três a vinte salários de referência, nos termos do art. 251 do mesmo diploma legal. 3. A conduta tida por infracional consiste na permissão de que a criança viaje em desacordo com a lei e aperfeiçoa-se no momento do transporte, sendo totalmente desinfluente a produção de qualquer prova posterior, o que não fará desaparecer o ilícito.[...]” (REsp n. 649.467/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 19/12/2005, p. 335.)

Nesse contexto, tenho que a circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral do apelante suficiente a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque era obrigatória a apresentação de identificação dele no momento do embarque que restou frustrado, em decorrência da falha dos pais dele que despacharam o documento nas malas.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR DE IDADE ACOMPANHADA APENAS DA GENITORA. SIMPLES AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO GENITOR PERANTE A POLÍCIA FEDERAL AMPARADA EM PORTARIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE LOCAL. NEGATIVA DE EMBARQUE EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1.Não enseja compensação por danos morais a negativa de embarque por parte de companhia aérea de menor acompanhado de um dos pais, desprovido de autorização judicial ou autorização do outro genitor com firma reconhecida, em observância ao art. 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.A atuação do funcionário da companhia aérea revelou prudência e observância à expressa disposição legal, não ficando configurada prática de ato ilícito indenizável.

3.Recurso especial provido.” (REsp n. 1.249.489/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 23/9/2013.)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR ACOMPANHADO DE UM DOS PAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO OUTRO COM FIRMA RECONHECIDA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA.

- Para que um menor possa empreender viagem internacional na companhia de um dos pais, é necessário que o acompanhante apresente, em substituição à autorização judicial, autorização expressa do outro genitor com firma reconhecida, não suprindo a formalidade a simples assinatura de autorização perante autoridade da Polícia Federal.

- Porquanto a negativa de embarque do menor se deu no estrito cumprimento da lei, porque a autorização parental apresentada despiu-se da formalidade legalmente exigida, não há se falar na prática de ato ilícito indenizável pela companhia aérea.

- Recurso especial conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. Inversão dos ônus de sucumbência.” (REsp n. 685.003/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 1/2/2005, p. 562.)

No que diz respeito ao dano material, uma vez que quem deu causa ao evento narrado nos autos foram os próprios genitores do apelante que na condição de seus pais deveriam ter adotado as medidas para que seu filho estivesse com os documentos de identificação no momento do embarque, também não se pode reputar irregular a cobrança da multa de R$200,00 (duzentos reais) pela apelante para a realocação da família em outro voo.

Pelo exposto, não identificando nos autos hipótese de prática de ato ilegal pela demandada passível de reparação por danos morais ou materiais,
nego provimento
ao apelo, majorando a condenação dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.